Tribunal: TJDFT
Processo: 0752269-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752269-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO GENTIL PALACIO, ANTONIETA BOMFIM DE CARVALHO PALACIO AGRAVADO: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIETA BOMFIM DE CARVALHO PALÁCIO e PEDRO GENTIL PALÁCIO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0733812-22.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão liminar do feito executivo. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre eventual condenação em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos e omitir ao Juízo o teor da escritura pública de compra e venda, que demonstra que os agravantes tinham conhecimento da execução em curso na época da compra e venda do imóvel. Após, retornem os autos conclusos Brasília, 8 de fevereiro de 2021 14:20:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador